Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-06.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003857-06.2020.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a legalidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal e afastou alegação de desproporcionalidade das penalidades. Embargante alega omissão quanto a dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise expressa de fundamentos jurídicos apontados pela parte, especialmente para viabilizar o prequestionamento de matérias constitucionais e legais, sem que se busque a rediscussão do mérito da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram opostos dentro do prazo legal e observam os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado examinou de modo fundamentado a legalidade dos atos administrativos sancionadores e a proporcionalidade das multas, não havendo omissão ou contradição quanto aos pontos impugnados.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

6. Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento genérico ou à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem instrumento para compelir o julgador a responder expressamente a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais não configura omissão quando a matéria por eles tratada foi analisada no acórdão recorrido.

2. O prequestionamento pode ser considerado implícito, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ e do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; CPC, arts. 369 e 1.022; CDC, art. 57; L. 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 1003857-06.2020.8.11.0050. A embargante figura como executada na ação de execução fiscal proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, que tem por objeto a cobrança de crédito inscrito na CDA n.º 04/2020, concernente a valores de ISS, posteriormente quitados, bem como multas administrativas impostas pelo PROCON municipal, no montante de R$ 130.048,83.

Na origem, os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, para reconhecer a extinção da exigibilidade do crédito referente ao ISS, mantendo-se, todavia, a validade das multas administrativas. Inconformada, a parte embargante interpôs apelação cível, sustentando, em síntese, a nulidade dos autos de infração por ausência de motivação adequada, a inexistência de infração à legislação consumerista e a desproporcionalidade das penalidades aplicadas. O Município também interpôs recurso, o qual não foi conhecido por ausência de interesse recursal.

A apelação da concessionária foi rejeitada por decisão monocrática, que reconheceu a regularidade formal dos procedimentos sancionadores e a validade das sanções impostas.

Posteriormente, a parte embargante manejou agravo interno, que foi julgado improvido por unanimidade, oportunidade em que a Segunda Câmara confirmou os fundamentos adotados na decisão singular, consolidando a tese de que os atos administrativos praticados pelo PROCON estavam revestidos de legalidade e observavam os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação, bem como que os valores das penalidades se mostravam proporcionais diante das circunstâncias do caso concreto.

Sobreveio, então, a presente petição de embargos de declaração, na qual a embargante afirma não pretender rediscutir o mérito da causa, mas aponta omissões no acórdão, alegando a ausência de manifestação expressa sobre fundamentos jurídicos que considera relevantes, especialmente para fins de prequestionamento. Alega a necessidade de pronunciamento explícito acerca de dispositivos constitucionais e legais relativos à motivação dos atos administrativos (art. 93, IX, da CF/88 e art. 50 da Lei n.º 9.784/1999), à proporcionalidade das penalidades (art. 37 da CF/88 e art. 57 do CDC), bem como ao direito à ampla defesa e à produção de provas (art. 5º, LIV e LV, da CF/88 e arts. 7º e 369 do CPC).

Sustenta, por fim, que eventual omissão quanto a tais matérias pode implicar negativa de prestação jurisdicional (Id. 318479878).

Regularmente intimado, o Município apresentou contrarrazões, nas quais defende a rejeição dos embargos, por entender que todas as questões invocadas pela embargante foram efetivamente enfrentadas no acórdão combatido.

Alega que o julgado é claro, coeso e suficientemente fundamentado, de modo que o recurso busca, sob o pretexto de prequestionamento, obter nova análise de matérias já decididas, o que configuraria indevida tentativa de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Aduz, ainda, que o entendimento jurisprudencial consolidado admite o prequestionamento implícito, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado (Id. 325279363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON municipal.

A embargante alega a existência de omissão quanto a fundamentos jurídicos invocados nas fases recursais anteriores, apontando, especificamente, que o acórdão não teria se pronunciado de forma expressa sobre dispositivos constitucionais e legais pertinentes à motivação dos atos administrativos sancionadores, à proporcionalidade das penalidades e ao direito à produção de provas. Sustenta que tal manifestação se faz necessária para viabilizar o prequestionamento da matéria e a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Inicialmente, observa-se que os embargos foram interpostos dentro do prazo legal e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

No mérito, contudo, não merecem prosperar.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão recorrido. Nesse sentido, confira-se:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO . OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ . 1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por eles versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo. Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito. 2 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 676049 SP 2015/0052489-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2015)

No caso dos autos, todas as questões suscitadas nos presentes embargos já foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que examinou, de forma fundamentada, a regularidade dos procedimentos administrativos, a legitimidade das sanções aplicadas e a ausência de desproporcionalidade das multas impostas, conforme os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Também foi afastada, com base na natureza da controvérsia, a alegação de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria que prescinde de dilação probatória.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, motivo pelo qual se revela incabível a interposição de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à obtenção de pronunciamento judicial genérico para fins de prequestionamento artificial.

Ressalta-se, ainda, que os aclaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento para compelir o julgador a referendar, expressamente, todos os dispositivos normativos invocados pela parte, quando a decisão já se mostra motivada e suficiente para demonstrar o enfrentamento da matéria controvertida.

Diante de tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado, por não apresentar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025